Tribunal: TJMT
Processo: 0012132-19.2015.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012132-19.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), RONALDO PEREIRA DINIZ NETO - CPF: 628.134.801-00 (APELADO), OCTAVIO FRANCISCO RODRIGUES ALVES - CPF: 046.438.821-07 (ADVOGADO), VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - CPF: 045.101.311-51 (ADVOGADO), SATURNINO MASSON - CPF: 047.986.941-34 (APELADO), ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - CPF: 025.776.771-11 (ADVOGADO), A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SATURNINO MASSON - CPF: 047.986.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS EXIGÊNCIAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E MÁ EXECUÇÃO NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA

– TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA PATRIMONIAL EFETIVA

– ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto às exigências do procedimento licitatório, bem como a deficiência do serviço entregue, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

RONALDO PEREIRA DINIZ NETO

A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI – EPP

SATURNINO MASSON

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Juiz Francisco Ney Gaíva, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa de n. 0012132-19.2015.8.11.0055 em face de
RONALDO PEREIRA DINIZ NETO, A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP
e
SATURNINO MASSON
que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal
, afirma a parte apelante que “
restou devidamente comprovada a prática ato de improbidade administrativa no qual incorreram os apelados, diante da não observância das regras atinentes à contratação no Pregão Presencial n.o 022/2012 (art. 25 da Lei 8.666/1993)”
.

Afirma que o juízo
a quo
reconheceu o não atendimento das exigências da Lei de Licitações, mas incorreu em erro ao não verificar o dano ao erário, pois “
inexistindo a planilha de custos para a execução da obra ou prestação dos serviços, os órgãos de controle ficam impossibilitados de aferirem a real quantidade do que fora previsto e executado no objeto licitatório, restringindo, portanto, a atuação de controle para dar manutenção à legalidade e moralidade, assim como na efetivação e eficiência dos recursos públicos
”.

Defende que “
a ausência da planilha de composição dos custos e orçamentos não é mera falha no processo licitatório, mas sim, irregularidade que configura ato de improbidade administrativa e acarreta lesão ao erário
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial para condenar os réus nos exatos termos da inicial, com a condenação ao ressarcimento do dano ao erário.

Contrarrazões por Ronaldo Pereira Diniz Neto no id. 136830080.

Contrarrazões por A. I. Fernandes Serviços De Engenharia Eireli no id.
13683008
5
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 139472170.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de
RONALDO PEREIRA DINIZ NETO, A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP
e
SATURNINO MASSON
que julgou improcedente o pleito inicial.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial com a seguinte fundamentação:

“Embora não haja detalhamento do orçamento no procedimento licitatório, pelo que consta dos autos, não restou comprovado que o certame tenha ocasionado prejuízo ao Erário, já que foram efetivadas as obras nos bairros Jardim Califórnia, Vila Esmeralda I e II, Jardim Tangará II, Jardim Atlântida, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Vila Santa Terezinha e Jardim Itapirapuã, e que o valor estimado fora abaixo do preço de mercado.

Isto significa que não há prova cabal de direcionamento ou outra ilegalidade prevista no certame, justamente por inexistir o detalhamento, de modo que tal atitude isolada não enseja em ato necessariamente ímprobo, mas tão somente uma falha no certame do processo licitatório.

No que condiz ao desvio da função do requerido Ronaldo, entendo que não há nenhum motivo ensejador de improbidade, inexistente a comprovação do dolo. Até porque mesmo se houvesse tal constatação, ela não se daria de modo íntegro, já que quem executou a obra fora a terceira requerida, qual seja, A. I. Fernandes Serviços de Engenharia Eireli.

Contudo, mesmo que isso não acontecesse, concluo que o fato do certame licitatório ter existido sem o orçamento detalhado, assim como, ter concentrado as funções, tais atitudes isoladas não configuram ato de improbidade capaz de sofrer as penalidades do artigo 12, da Lei 8.429/92.

Neste sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. I - LICITAÇÃO. Inexistência de provas de direcionamento da concorrência. As irregularidades existentes não são aptas a determinar a configuração de ato de improbidade administrativa. Improbidade administrativa que exige para a sua caracterização o elemento subjetivo. Ausência de dolo, culpa, má-fé ou desonestidade do agente público. Inexistência de prova do prejuízo ao erário e não comprovação de superfaturamento. Efetiva prestação dos serviços não contestada. Inexistência de lesão ao patrimônio público que deva ser ressarcida. II – DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Verbas sucumbenciais decorrentes da denunciação da lide devidas pela denunciante. Ação Civil Pública julgada improcedente. Recursos improvidos. (TJ-SP - APL: 00158483220138260047 SP 0015848-32.2013.8.26.0047, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 04/02/2019, 7a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2019)

Como se não bastasse, o fato do requerido não ter controlado os materiais, também não ensejaria em improbidade. Até porque a atitude do réu Ronaldo já fora devidamente penalizada em multa, nos moldes do artigo 6o, II, alínea “a” da Resolução Normativa 17/2010 no processo administrativo disciplinar presente em fls. 919/930 dos autos, de modo que a sua penalização novamente coibiria em “bis in idem”.

Também é preciso esclarecer detalhes quanto ao elemento subjetivo do tipo exigido para a caracterização de um ato de improbidade administrativa. Para a tipificação de um ato de improbidade administrativa, necessária à demonstração de dolo ou culpa por parte do sujeito ativo.

[...]

Bem discriminadas as hipóteses de condutas de improbidade administrativa que podem ser consideradas somente como dolosas, e as que somente podem ser consideradas culposas. E o sujeito ativo da conduta de improbidade administrativa é o agente público, ainda que exerça a atividade pública temporariamente e sem remuneração, bem como quem com ele praticar o ato.

[...]

Destarte, reputo ausentes as provas do dolo ou da culpa grave dos réus na alegada inexistência de detalhamento, já que este inclusive, não foi capaz de ocasionar prejuízo ao Erário, em virtude do preço ser estimado abaixo.

Além disso, quanto a este aspecto, o órgão ministerial não trouxe aos autos elementos que demonstrassem, ainda que indiretamente, que os valores contratuais estavam fora da curva dos preços médios pelo mercado praticados a fim de ocasionar um prejuízo ao erário, motivo pela qual, tal pretensão do Parquet não merece acolhimento.

Neste ínterim, a devolução do dinheiro por parte dos réus, bem como o dano moral coletivo implicaria em enriquecimento ilícito por parte do Erário, já que as obras foram devidamente cumpridas, nos preceitos do edital da licitação (sem a drenagem superficial).

[...]

Além disto, alega o Ministério Público que os réus, conjuntamente, causaram prejuízo ao erário municipal, tendo em vista que a inexistência de drenagem superficial fez com que as obras tivessem má qualidade.

Trata-se de obra que a depender do fluxo, da forma de utilização tem degradação em nivesis diferentes. Todavia, isto por si só não significa que as obras possam ser realizadas de qualquer forma. Muito pelo contrario, incumbe ao órgão fiscalizador (município) fazer com que as obras sejam devidamente finalizadas de maneira que contribua com a sociedade no coletivo, e principalmente corresponda ao valor dispendido.

A constatação da má qualificação não é fundamento essencial para ensejar em ato de improbidade, mas sim uma falha da administração. Incompetência ou inapetência admistrativa, por si só não significa ato de improbidade.

No caso, não consta do edital a necessidade de realização de drenagem superficial. Logo, a empresa ré não é obrigada a realizar obras que não estejam previstas no certame.

Tal assunto já fora inclusive objeto de julgamento, motivo pela qual deve entendo que o erro existente configura somente uma mera irregularidade e não um ato de improbidade.”

Inconformado, insurge-se o autor, ora recorrente.

P
ois bem.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No
mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

I
n casu
, o Ministério Público aduz que devem as partes ser condenadas ao ressarcimento dos danos ao erário em decorrência do procedimento licitatório conduzido sem observar as regras de licitação pública, com a má execução dos serviços de pavimentação asfáltica

Aponta que foram constatadas diversas irregularidades na execução dos serviços, deterioração precoce da pavimentação asfáltica em face da ausência de drenagem superficial, inexistência da fiscalização e falta de controle dos materiais adquiridos pelo Município para a execução do referido contrato.

Em que pese os argumentos do Ministério Público, tenho que a sentença é irretocável.

No caso, como fundamentado pelo juízo
a
quo, não foi apresentado pela parte apelante qualquer elemento probatório de que houve prejuízo ao erário, apesar das irregularidades constatadas.

Não há qualquer comprovação de que os valores contratuais estavam superiores ao preço médio praticado pelo mercado para o serviço executado, tampouco indicativo da existência de dolo ou má fé a ensejar a condenação por improbidade administrativa.

De outro lado, ainda que se verifique a má gestão por parte da Administração Pública na execução e fiscalização, se não há prova de lesão ao erário e de enriquecimento ilícito dos apelados, tais fatos não são aptos para caracterizar a ocorrência de dano patrimonial pelo simples descumprimento da Lei de Licitação.

Ademais, se há eventual defeito na prestação do serviço pela empresa, cabe à Administração Pública executar os termos do contrato firmado, não se podendo condenar a empresa por improbidade pela ausência de qualidade do serviço entregue se não houve ação dolosa demonstrada.

De igual maneira, como restou fundamentado pelo juízo, “
não consta do edital a necessidade de realização de drenagem superficial. Logo, a empresa ré não é obrigada a realizar obras que não estejam previstas no certame
”.

Ora, cabia ao autor da ação apresentar documentos que efetivamente demonstrassem o dano causado, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Não há documentos probatórios que apontem o efetivo dano ao erário, razão pela qual não há como proceder a tal condenação, não merecendo qualquer reforma a sentença nesse sentido.

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTE A IMUNIDADE PARLAMENTAR - TEMA N.o 469/STF - PRELIMINAR ACOLHIDA - DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL A PARTICULAR - DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.o 14.230/2021 - TEMA N.o 1.199/STF - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A ATESTAR CONDUTA DOLOSA DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL - DANO AO ERÁRIO NÃO EVIDENCIADO - CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA - TERCEIRO BENEFICIADO - EMPRESA PRIVADA - PARTICULAR QUE, SOZINHO, NÃO PODE FIGURAR EM AÇÃO DE IMPROBIADE ADMINISTRATIVA - CONDENAÇÕES AFASTADAS.

1. De acordo com o Tema 469 do STF, garante-se a imunidade ao vereador por suas opiniões, palavras e votos, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato.

2. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos Vereadores acusados de improbidade administrativa, dado que abrigados pela imunidade parlamentar (art. 29, VIII, da CF e Tema 469 do STF). Ainda que o ato a eles imputado retrate a aprovação de Lei de efeitos concretos, de autoria do Poder Executivo e supostamente contrária ao interesse público, relativa a doação de terreno do Município a empresa privada, os parlamentares agiram no pleno exercício do mandato, dentro da circunscrição municipal e, portanto, imunes à aplicação da Lei n.o 8.248/1992.

3. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas nos arts. 9o, 10 e 11, além da prova de prejuízo ao erário, é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo consistente no dolo (item 1, Tema 1.199 do STF), não evidenciado na ação do Prefeito em obter vantagens ou benefícios indevidos no desempenho de suas funções enquanto agente público, apesar de constatada a inobservância aos procedimentos legais para a doação de imóvel público, já que realizada sem licitação em caso que não permite a sua dispensa, segundo a Lei n.o 8.666/1993.

4. A falta de evidência do dolo específico na ação do agente público demandado que resulte em sua absolvição importa, ainda, na reforma da sentença em favor do particular envolvido, decidindo-se pela improcedência dos pedidos iniciais, pois conforme jurisprudência consolidada no STJ, o particular não pode figurar sozinho em Ação de Improbidade Administrativa (Resp 1.980.604/PE).

5. Preliminar de ilegitimidade passiva por imunidade parlamentar acolhida, julgando improcedente a Ação Civil Pública em relação aos Vereadores. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público desprovido. Demais Recursos de Apelação providos, para reformar a sentença e afastar também a condenação dos demandados remanescentes.

(N.U 0007713-12.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM DESACORDO COM A LEI N.° 8.666/93 – ATO QUE IMPORTA EM PREJUÍZO AO ERÁRIO – ARTIGO 10, INCISO VIII, DA LEI N.° 8.429/92 – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – SERVIÇO CONTRATADO EFETIVAMENTE PRESTADO – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – EXTENSÃO DO RESULTADO ABSOLUTÓRIO AO REQUERIDO QUE NÃO APELOU – ARTIGO 1.005, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei n.° 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.° 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

3. Na hipótese, não se evidencia a existência de dolo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente público em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, tampouco prejuízo ao erário, mormente quando os serviços contratados foram devidamente prestados à população.

4. Nos termos do artigo 1.005, é possível a extensão da absolvição do litisconsorte passivo que não apelou quando lhe é imputado ato de improbidade pelo mesmo contexto fático.

(N.U 0000301-06.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, retifique-se o polo passivo para que conste o apelado Saturnino Masson.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023